Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE INVENTÁRIO. SUPERVENIENTE PENHORA DE BEM IMÓVEL INTEGRANTE DO ESPÓLIO. COEXISTÊNCIA DOS ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. Nos termos do artigo 1.017, §5o, do Código de Processo Civil, para a instrução do agravo de instrumento, se os autos são eletrônicos, são dispensadas as cópias das peças do processo de origem, inclusive da decisão agravada, devendo ser o recurso conhecido porque regular. Não há preclusão da matéria sobre o deferimento da penhora de imóvel do executado falecido, quando decisão anterior apenas esclareceu sobre a possibilidade de o credor poder requerer a penhora de imóvel, independentemente da existência do inventário, em razão da natureza propter rem da obrigação condominial discutida nos autos, mas não deferiu a penhora em si. É possível a coexistência de penhora no rosto dos autos de processo de Inventário e de bem imóvel integrante do espólio, porquanto o interesse do credor, na execução, é a efetiva e integral satisfação de seu crédito. Inviável o reconhecimento de maior onerosidade na execução apenas porque foi pedida a autorização de venda de outros dois imóveis no inventário para quitação de todos os débitos do espólio.